Tribunal: STF
Processo: AC 66
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º DA LEI
9.718/98.
I. - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário diante da plausibilidade
 da tese sustentada pelos requerentes.
II. - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma.